Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730800-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, VALERIA ROCHA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALERIA ROCHA DA CRUZ contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, aplicou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21, extinguiu o cumprimento por ilegitimidade das agravantes e determinou o prosseguimento da execução em relação a apenas uma das exequentes. Em suas razões (ID 74458244), alegam que: 1) há distinção entre a situação das agravantes e o decidido no IRDR 21, pois as exequentes, à época do evento danoso, estavam lotadas na administração direta do Distrito Federal e possuíam vínculo com o SINDIRETA; 2) não há óbice ao prosseguimento do feito em relação às agravantes; 3) o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta; 4) o juízo não observou que o título executivo beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos nele expressos; 5) quando da propositura da ação coletiva ainda não havia sido fundado o SINDFAZ. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o juízo dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação a Cleide Silva Santos. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa das agravantes e determinar o prosseguimento da execução até a integral satisfação da dívida. Solicitam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 74562433). Preparo recolhido (ID 74990217). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, as recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Ademais, o cumprimento de sentença prosseguirá em relação à exequente mantida no polo ativo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator